Tribunal: TJDFT
Processo: 0711778-84.2024.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711778-84.2024.8.07.0010 RECORRENTE: JOSECY HENRIQUE DA SILVA NETO RECORRIDOS: BANCO INTER SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo recorrente contra sentença que indeferiu o pleito de instauração do processo por superendividamento, extinguindo o processo sem apreciação do mérito. O recorrente alega que mais de 50% de sua remuneração mensal está comprometida com dívidas, requerendo a concessão da gratuidade de justiça e a reforma da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça ao recorrente; e (ii) avaliar se a situação financeira do recorrente se enquadra no conceito de superendividamento para instauração do processo de repactuação de dívidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da gratuidade de justiça está prevista no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e no art. 98 do CPC, sendo aplicável a quem comprovar insuficiência de recursos para custear as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento. No caso concreto, a análise dos contracheques do recorrente demonstra que seus proventos líquidos se encontram abaixo do limite de cinco salários-mínimos devido ao comprometimento de sua renda com empréstimos consignados e descontos obrigatórios. 4. O Decreto no 11.150/2022 estabelece o mínimo existencial como a renda mensal de R$ 600,00, excluindo da aferição desse mínimo dívidas de empréstimos consignados e operações de crédito com antecipação. A remuneração líquida mensal disponível ao recorrente, após o decote dos débitos em conta corrente relativos aos empréstimos bancários, descaracteriza o alegado superendividamento, visto que superior ao limite estabelecido como necessário à preservação do mínimo existencial. 5. No caso, verifica-se que a situação financeira do recorrente não se adequa ao rito especial vindicado, de modo que a manutenção da sentença é medida que se impõe. 6. Decisão reformada para conceder a gratuidade de justiça ao recorrente. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "A concessão da gratuidade de justiça a pessoa física pode ser deferida quando a renda líquida do requerente, comprometida por descontos obrigatórios e empréstimos consignados, é inferior ao limite de cinco salários-mínimos, conforme previsto no art. 98 do CPC." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inciso LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 2o, e 290. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471, Rel. do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26/09/2024; STF, RE 1366243, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 16/09/2024. O recorrente alega negativa de vigência aos artigos 6o, incisos I e V, 104-A, 104-B, 54-A, §1o, todos do CDC, bem como artigos 5o, inciso XXXII, e 170, inciso V, ambos da CF, sustentando a necessidade de instauração do processo de superendividamento, com a designação da obrigatória audiência conciliatória para a apresentação de plano de pagamento. Para tanto, aduz que se encontra em situação de alto grau de endividamento, com comprometimento de mais de 59% de sua remuneração líquida, o que afeta seu mínimo existencial. Afirma que há afronta aos direitos consumeristas de proteção da dignidade e modificação de cláusulas que estabeleçam prestações desproporcionais, bem como ofensa ao dever do Estado de promover a defesa do consumidor como princípio da ordem econômica. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, incisos I e V, 104-A, 104-B, 54-A, §1o, todos do CDC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) No caso, constata-se que o autor é policial militar reformado e aufere remuneração bruta de R$ 12.837,76 (doze mil, oitocentos e trinta e sete reais e setenta e seis centavos), ID no. 70532861. Abatidos os descontos legais e os provenientes dos empréstimos consignados, o autor recebe remuneração de líquida de R$4.644,39 (quatro mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e trinta e nove centavos). Embora desse valor ainda incida desconto em conta corrente de R$1.564,11 (mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e onze centavos), relativo ao pagamento de outro empréstimo, ainda assim o valor restante não está aquém do considerado mínimo existencial. (...) Portanto, resta evidente que a situação financeira do apelante não se adequa ao rito especial vindicado, de modo que a manutenção da sentença é medida que se impõe.” (ID 72781124). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Ademais, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, inciso XXXII, e 170, inciso V, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030